Tribunal: TJSP
Processo: 2171852-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Habeas corpus – Estelionato – Paciente que se insurge contra a prisão preventiva decretada pelo Juízo de Primeiro Grau – Superveniência de decisão da d. Autoridade Judicial apontada como coatora revogando a custódia cautelar – Perda do objeto – Ordem julgada prejudicada.